Tribunal: CARF
Processo: 19515.720277/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720277/2018-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.471 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
FARMÁCIA DIAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
LUCRO REAL. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo não efetuar ou
efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto devido.
LANÇAMENTO REFLEXO.
O lançamento de CSLL sendo decorrente da mesma infração tributária, a
relação de causalidade que os informa leva a que o resultado do julgamento
deste feito acompanhe aquele que foi dado à exigência de IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Autos de Infração – Lucro Real
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário no valor total
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720277/2018-18
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.471 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720277/2018-18

de R$135.595,40 de tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional apurado no regime de
lucro real referente ao quarto trimestre do ano-calendário de 2013, e-fls. 239-244:
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO [...].
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/10/2013 e 31/12/2013:
Arts. 247 e 841, inciso IV, do RIR/99
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foi constituído o seguinte crédito tributários pelo
lançamento formalizado neste processo:
O Auto de Infração a título Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
com a exigência do crédito tributário no valor total de R$53.606,73 de tributo, juros de mora e
multa de ofício proporcional apurado no regime de lucro real referente ao quarto trimestre do
ano-calendário de 2013, e-fls. 245-249:
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO
ADICIONAL INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA
CSLL O contribuinte procedeu com inexatidão à apuração da CSLL devida E/OU não
efetuou ou efetuou com inexatidão o pagamento ou recolhimento da CSLL devida, e
não declarou ou declarou a menor o valor a pagar [...].
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/10/2013 e 31/12/2013:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com redação dada pelo art. 2o da Lei no 8.034/90
Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95
Art. 2o da Lei no 9.249/95 Art. 1o da Lei no 9.316/96
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no 12.715/12.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 7a Turma DRJ/RPO/SP no 14-91.648, de 29.04.2019, e-fls. 271-278:
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de declaração e de recolhimento de débitos pelo sujeito
passivo deve ser formalizado o crédito tributário pelo lançamento.
RECOLHIMENTO DE TRIBUTO ANTERIORMENTE AO INÍCIO DE
AÇÃO FISCAL.
A falta de registro em DCTF dos valores devidos impõe a necessidade do
lançamento para constituição do crédito tributário correspondente independentemente
de se considerar os pagamentos efetuados.
Comprovado na impugnação o pagamento parcial do tributo não declarado em
DCTF antes do início do procedimento de fiscalização, exclui-se da exigência a multa
de ofício correspondente à parte do tributo cujo pagamento restou comprovado.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.471 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720277/2018-18

Aplicam-se aos lançamentos reflexos os mesmos argumentos esposados para o
IRPJ, naquilo em que há similitude dos motivos do lançamento e das razões de
impugnação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte [...]
Acordam os membros da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a impugnação para a exclusão da multa de ofício sobre
recolhimentos procedidos pelo contribuinte antes da ação fiscal e, no mais, pela
manutenção integral do crédito tributário, nos termos do voto do Relator. [...]
Isto posto e considerando-se tudo o mais que dos autos consta, VOTO pela
procedência parcial da impugnação para fins de se excluir a multa de ofício de 75%
exclusivamente sobre os valores anteriormente recolhidos, e no mais, pela manutenção
integral do crédito tributário apurado.
Recurso Voluntário
Notificada em 23.05.2019, e-fl. 298, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 20.06.2019, e-fls. 302-307, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
2 – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
2.1. DO IRPJ E CSLL – PAGAMENTOS EFETUADOS – COMPROVANTES
DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO – COBRANÇA INDEVIDA –TRIBUTAÇÃO
BIS IN IDEM –IMPROCEDÊNCIA DO AUTO
MM. Conselho Julgador, conforme Comprovantes de Arrecadação anexos aos
autos, houve o pagamento do IRPJ do período de apuração de 31/12/2013 no valor de
R$ 20.736,25 (vinte mil setecentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos), o qual
não fora considerado, resultando na cobrança indevida e dobrada do referido imposto.
Outrossim, com relação à Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL),
também houve o pagamento das 3 quotas relativas ao 4o Trimestre, nos valores de: R$
8.053,78, R$ 8.134,31, R$ 8.197,94, conforme provamos através dos Comprovantes
de Arrecadação, anexos a esta defesa, resultando igualmente na cobrança indevida e
dobrada do referido imposto.
Com relação à declaração de tais débitos em DCTF, informa a empresa que
tentou retificá-la por diversas vezes, contudo, não obteve êxito por impedimento do
próprio sistema virtual [...].
Entretanto, inobstante a declaração em DCTF, houve o reconhecimento do
débito e seu devido recolhimento ao Erário, devendo ser levado em consideração o
Princípio da Verdade Real e da boa-fé, eis que subsidia integralmente as relações entre
os contribuintes e o Fisco, seja nas declarações, contendas administrativas ou judiciais.
Com isto, a Autoridade Tributante e todo o sistema conexo, deve buscar lastro
na realidade dos fatos, conforme ocorridos, e para tal, devem ser valorizadas as
informações encaminhadas pelos sujeitos passivos, bem como, recepcionadas e
apreciadas retificações, principalmente quando apresentadas de máxima boa-fé fiscal.
Identificando que o contribuinte no exercício de sua função prestou informações
incorretas por equívoco, mas compareceu perante a Autoridade com evidente intenção
em promover o acerto do pagamento fiscal, o Ente Tributante tem o dever/poder
vinculado e obrigatório de proceder o seu reconhecimento. [...]
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.471 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720277/2018-18

Portanto, comprovamos que os referidos impostos IRPJ e CSLL foram pagos,
consoante documentos anexos, e a MANUTENÇÃO DE SUA EXIGÊNCIA NO
PRESENTE AUTO DE INFRAÇÃO CONSTITUI COBRANÇA INDEVIDA,
devendo ser considerada totalmente improcedente, sob pena de haver bis in idem.
Assim, conforme observamos, a decisão recorrida deverá ser reformada em
parte, sob pena da ocorrência de excesso de tributação e ainda no enriquecimento sem
causa por parte do fisco, diante da injusta tributação em DOBRO DO MESMO FATO
GERADOR.
Assim, a subtração DOS RECOLHIMENTOS DOS IMPOSTOS ACIMA
MENCIONADOS é matéria que se impõe, uma vez que A MANUTENÇÃO DA SUA
EXGIBILIDADE
SIGNIFICA
INCONTROVERSSAMENTE
A
DUPLA
EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DO MESMO IMPOSTO, refletindo conduta
totalmente arbitrária e inconstitucional, eis que fere os princípios da DIGNIDADE DA
CAPACIDADE CONTRIBUTIVA, DA IGUALDADE, OS QUAIS PROÍBEM
PRETENSÕES TRIBUTÁRIAS INJUSTAS, POR PRODUZIREM EFEITOS ANTI-
ISONÔMICOS.
Deste modo pugna pela PARCIAL REFORMA DO ACÓRDÃO NÚMERO 14-
91.648 - 7a Turma da DRJ/RPO, no que tange especificamente ao cancelamento da
cobrança dos valores já recolhidos ao Erário à título de IRPJ e CSLL eis que foram
comprovada e reconhecidamente pagos, consoante comprovantes de pagamento em
anexo.
No que concerne ao pedido conclui que:
4. PEDIDO
Diante de todos os argumentos acima expostos, pugna pela REFORMA parcial
DO ACÓRDÃO NÚMERO 14-91.648 - 7a Turma da DRJ/RPO, no que tange
especificamente ao cancelamento da cobrança dos valores à título de IRPJ e CSLL
reconhecidamente recolhidos, consoante comprovantes de pagamento anexados ao
processo, sob pena da exigência do pagamento em dobro do mesmo fato gerador.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito do lançamento de ofício referente ao quarto trimestre
do ano-calendário de 2013 no valor total de R$90.396,94 em 31.01.2014 relativamente ao IRPJ
(R$189.202,13 - R$98.805,19) pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.471 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720277/2018-18

Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.471 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720277/2018-18

As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Lançamento de Ofício
A Recorrente alega que o lançamento de ofício não é procedente, de modo que
requer o “cancelamento da cobrança dos valores à título de IRPJ e CSLL reconhecidamente
recolhidos, consoante comprovantes de pagamento anexados ao processo, sob pena da exigência
do pagamento em dobro do mesmo fato gerador”.
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
lugar e forma previstos no art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e nos art. 2o e art. 28
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. O lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado
pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária
(art. 6o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).
Sobre as infrações fiscais, o Decreto no 3000, de 26 de março de 1999, determina:
Art.841.O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 77,Lei no 2.862, de 1956, art. 28,Lei no 5.172, de 1966, art. 149,Lei
no 8.541, de 1992, art. 40,Lei no 9.249, de 1995, art. 24,Lei no 9.317, de 1996, art. 18, e
Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I-não apresentar declaração de rendimentos;
II-deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III-fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
IV-não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto
devido, inclusive na fonte;
V-estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI-omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados neste
artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou reduções do
imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor fiscal.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada, independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
dela dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais, cabendo à autoridade a prova da não veracidade dos fatos
registrados (art. 195 do Código Tributário Nacional e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977).
O Decreto no 3000, de 26 de março de 1999, determina:
Art.841.O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 77,Lei no 2.862, de 1956, art. 28,Lei no 5.172, de 1966, art. 149,Lei
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.471 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720277/2018-18

no 8.541, de 1992, art. 40,Lei no 9.249, de 1995, art. 24,Lei no 9.317, de 1996, art. 18, e
Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I-não apresentar declaração de rendimentos;
II-deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III-fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
IV-não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto
devido, inclusive na fonte;
V-estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI-omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados neste
artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou reduções do
imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor fiscal.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional). Tem-
se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade
material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que
se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório de suas alegações, já que a alteração do lançamento de ofício não dispensa a
respectiva comprovação.
Tem-se que a Recorrente apresenta em sede recursal os seguintes DARF:
- valor de R$8.053,78, recolhido em 31.01.2014 a título de CSLL, e-fl. 308;
- valor de R$8.134,31, recolhido em 28.02.2014 a título de CSLL, e-fl. 309;
- valor de R$8.197,94, recolhido em 31.03.2014 a título de CSLL, e-fl. 310; e
- valor de R$20.736,25, recolhido em 31.03.2014 a título de IRPJ, e-fl. 311;
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.471 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720277/2018-18

De acordo com a tela do SIEF, e-fl. 313, consta que que o valor de R$40.743,20
de IRPJ é o saldo de controle do presente processo de lançamento de ofício nos sistema internos
da RFB. Esse valor coincide com aquele saldo constante do extrato do processo de e-fl. 294.
Ainda, a Recorrente não comprova que remanesce pagamento a ser considerado, já que aquele de
e-fl. 311 já foi excluído. Em relação aos demais recolhimentos de CSLL, comprova-se que todos
foram utilizados, e-fl. 18. A legislação prevê que a Recorrente produza prova de suas alegações.
Consta no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 229-237, cujos fundamentos de fato
e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
3- RESUMO DO MONTANTE TRIBUTÁVEL 3.1 – INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DE IRPJ e CSLL – 4o. TRIMESTRE – LUCRO REAL -
APURAÇÃO TRIMESTRAL - 2013.
O montante tributável no ano calendário de 2013 está sendo identificado,
conforme exame das DCTFS, da DIPJ2014, ano base 2013, e da Escrituração Contábil
Digital – ECD do contribuinte, e demonstrado na planilha digital denominada de
ANEXO I – PLANILHA DEMONSTRATIVA DE IRPJ E CSLL, elaborada pela
fiscalização, digitalizadas e anexadas a esse Processo.
4 – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 4.1 - QUANTO A INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO – IRPJ e CSLL – LUCRO REAL - APURAÇÃO TRIMESTRAL.
O valores apurados de INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e adicional de IRPJ e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido –CSLL do 4o. TRIMESTRE do ano calendário de 2013, apurados na
DIPJ2014, comparando com os valores declarados em DCTFS e efetivamente
recolhidos em DARF ou incluídos em Processo de Parcelamento, foram lançados por
meio desse Auto de Infração, conforme demonstrado na planilha digital denominada
de ANEXO I e nesse Termo de Verificação Fiscal, amparados pelo que dispõe o
Inciso IV, do artigo 841 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR (Decreto
No.3000/99).
Art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda – Decreto No. 3000/99 [...]
5. DOS DOCUMENTOS EXAMINADOS a) Contrato Social e Alterações;
b) Documentos encaminhados pela empresa;
c) Planilhas encaminhadas pela empresa;
d) Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – DIPJ – ano calendário
2013;
e) Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF – ano
calendário 2013;
f) DARFs do ano calendário de 2013;
g) Processos de Parcelamento junto à Procuradoria da Fazenda Nacional;
h) Sistema informatizado da Secretaria da receita Federal do Brasil;
i) Arquivos digitais contendo as Notas Fiscais Eletrônicas – NFEs da empresa
encaminhadas ao Sistema Público de Escrituração Digital – SPED;
j) Escrituração Contábil Digital da empresa - ECD, ano calendário de 2013,
encaminhada ao Sistema Público de Escrituração Digital – SPED.
6. DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CONTRIBUINTE
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.471 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720277/2018-18

6.1. Das informações prestadas pelo contribuinte na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ 2014 - no ano-calendário 2013:
6.1.1. Forma de Tributação do Lucro: Lucro Real.
6.1.2. CNAE da Atividade Econômica Principal: 46.44-3/01 – Comércio
atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;
6.1.3. Apuração de IRPJ e CSLL: Trimestral;
6.1.4. Apuração de PIS e da COFINS: NÃO CUMULATIVO;
6.1.5. Receita de Total de Vendas e Serviços: R$ 32.682.357,62.
7. DO ENQUADRAMENTO CONSIDERADO PELA EMPRESA
7.1. Forma de Tributação do Lucro no ano-calendário 2013: Lucro Real, com
apuração TRIMESTRAL, definitivo em relação a todo o ano-calendário, conforme
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ 2014.
8. DO VALOR DEVIDO NÃO RECOLHIDO – IRPJ e CSLL – LUCRO
REAL – INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
8.1. Conforme explicado anteriormente, considerando a apuração do valor
devido de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ informada pela empresa em sua
DIPJ2014, ano base 2013, e os valores declarados em suas DCTFS desse ano e
efetivamente recolhidos ou incluídos em Parcelamento, apuramos uma
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE IRPJ e adicional de IRPJ no 4o.
TRIMESTRE de 2013 no valor total original de R$ 61.114,80 (Sessenta e um mil
cento e quatorze reais e oitenta centavos), lançados na competência 12/2013 por meio
desse Auto de Infração, de acordo com o demonstrado na planilha digital denominada
de ANEXO I e neste Termo de Verificação Fiscal.
8.2. Da mesma forma, como já explicado anteriormente, considerando a
apuração do valor devido de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
informada pela empresa em sua DIPJ2014, ano base 2013, e os valores declarados em
suas DCTFS desse ano e efetivamente recolhidos ou incluídos em Parcelamento,
apuramos uma INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CSLL no 4o.
TRIMESTRE de 2013 no valor total original de R$ 24.161,33 (Vinte e quatro mil
cento e sessenta e um reais e trinta e três centavos), lançados na competência 12/2013
por meio desse Auto de Infração, de acordo com o demonstrado na planilha digital
denominada de ANEXO I e neste Termo de Verificação Fiscal.
9. DOS DÉBITOS DECLARADOS PELO CONTRIBUINTE
9.1. Como já citado anteriormente o contribuinte apresentou Declaração do
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – DIPJ 2014 – relativa ao ano calendário de
2013 com opção pela apuração com base no LUCRO REAL TRIMESTRAL dos
valores devidos relativos ao IRPJ e a CSLL.
9.2. Os valores informados na DIPJ2014 relativos ao IRPJ e a CSLL apurados
TRIMESTRALMENTE, foram devidamente declarados nas respectivas DCTFS do
ano de 2013, pagos em DARF ou incluídos em Processo de Parcelamento, exceto os
valores devidos destes tributos relativos ao 4o. TRIMESTRE, que estão sendo
lançados por meio do Auto de Infração lavrado, na competência 12/2013, conforme
descrito neste Termo de Verificação Fiscal.
9.3. Os valores informados na DIPJ2014, ano calendário de 2013, estão de
acordo com os registrados na Escrituração Contábil Digital – ECD do contribuinte
obtida por esta fiscalização no Sistema Público de Escrituração Digital – SPED.
10. DA DESCRIÇÃO DOS FATOS E DO ENQUADRAMENTO LEGAL
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.471 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720277/2018-18

10.1. Em procedimento de fiscalização do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo, foram apuradas as seguintes infrações e seus reflexos:
a) Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ – INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO;
b) Imposto de Renda Pessoa Jurídica – CSLL – INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO.
10.2. O enquadramento legal das infrações apuradas consta neste Termo e nos
anexos integrantes do Auto de Infração lavrado.
11. DOS TERMOS EMITIDOS 11.1. Os seguintes termos e editais foram
lavrados durante o procedimento fiscal, conforme já detalhadamente descrito
anteriormente:
a) Termo de Início de Procedimento Fiscal;
b) Termos de Intimação Fiscal No. 01;
c) Termos de Ciência da Continuidade do Procedimento Fiscal;
d) Termo de Verificação Fiscal;
e) Despacho Decisório;
f) Termo de Encerramento Consolidado do Procedimento Fiscal.
12. DOS ANEXOS 12.1. Relativos ao Termo de Verificação Fiscal:
a) ANEXO I – PLANILHA DEMONSTRATIVA DE IRPJ E CSLL - 2013;
b) DCTFS do ano calendário de 2013;
c) PROCESSOS DE PARCELAMENTO JUNTO À PROCURADORIA
GERAL DA FAZENDA NACIONAL;
d) CONTAS CONTÁBEIS DE APURAÇÃO DE IPRJ, CSLL, PIS E COFINS.
12.2. Relativos ao Auto de Infração:
a) Mandado de Procedimento Fiscal;
b) Termo de Início de Procedimento Fiscal;
c) Termo de Intimação Fiscal;
d) Contrato Social e Alterações;
e) Declarações da empresa;
f) Termo de Verificação Fiscal;
g) Auto de Infração – IRPJ, adicional de IRPJ e CSLL;
h) Orientações para o Contribuinte;
i) Termo de Encerramento Consolidado.
14. CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO
14.1. O montante obtido pela aplicação da alíquota correspondente sobre a base
de cálculo apurada para liquidação do quantum devido, o período a que se refere à
base de cálculo e à respectiva alíquota, o acréscimo legal de juro e multa de mora e a
natureza jurídica do crédito constituído estão discriminados nos anexos integrantes
deste Auto de Infração.
14.2. Com fundamento nos incisos do Subtítulo III do Regulamento do Imposto
de Renda – RIR, Decreto No. 3000/1999, efetuamos o lançamento do crédito
tributário de IRPJ, adicional de IRPJ e CSLL, empresa tributada com base no LUCRO
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.471 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720277/2018-18

REAL, apuração TRIMESTRAL, para o ano calendário de 2013, conforme explicado
anteriormente.
14.3. Tendo em vista os fatos relatados neste e nos demais documentos anexos,
foi constituído o crédito tributário, nos termos do artigo 926 do RIR/99, lavrando-se o
Auto de Infração de IRPJ, adicional de IRPJ e CSLL, no VALOR TOTAL devido de
R$ 189.202,13 (Cento e oitenta e nove mil, duzentos e dois reais e treze centavos),
constituindo o Processo No. 19515.720277/2018-18.
14.4. Este Termo de Verificação Fiscal, juntamente com seus Anexos e
planilhas, é parte integrante do Auto de Infração de IRPJ, adicional de IRPJ e CSLL,
ano calendário de 2013, lavrado nesta data.
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
do direito pleiteado. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 7a Turma DRJ/RPO/SP no 14-91.648, de 29.04.2019, e-fls.
271-278, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Tratam os autos de infração à legislação do IRPJ e CSLL que redundou em
autuações em desfavor do contribuinte. A infração identificada diz respeito à falta ou
insuficiência da declaração e dos recolhimentos dos tributos devidos relativos ao 4o
trimestre de 2013, ensejando sua constituição de ofício. Os débitos tributários,
conquanto registrados na contabilidade da autuada, transmitidos em sua Escrituração
Contábil Fiscal (ECF), informados em sua Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), não teriam sido confessados em sua Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), tampouco teriam sido recolhidos.
A seu turno a empresa autuada sustenta o pagamento total das obrigações.
Com efeito, compulsando os autos encontramos os elementos configuradores da
lide na ótica da Fiscalização [...].
1) A DIPJ do contribuinte informa saldo de IRPJ e CSLL a pagar: [...]
2) As DCTFs do quarto trimestre não confessam a existência dos débitos
informados: [...]
E naqueles exatos valores constituiu-se os Autos-de-Infração que compuseram o
presente processo.
Ocorre que a contribuinte, em sede da Impugnação, vem aos autos trazer
comprovantes de recolhimentos tempestivos do período que, pela inexistência dos
débitos vinculados, encontram-se pendentes de alocação, conforme consulta efetivada
nesta data por este Relator. Na sequência, as telas que comprovam o quanto se
constata:
CSLL: [...]
IRPJ: [...]
No que tange ao vencimento dos tributos apurados, temos que o contribuinte
adota o regime de tributação pelo lucro real com apuração trimestral. Nesse compasso,
tanto o valor do IRPJ positivo quanto da CSLL será pago em quota única até o último
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.471 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720277/2018-18

dia útil do mês subsequente ao do encerramento do período de apuração ou em até três
quotas mensais, iguais e sucessivas, vencíveis no último dia útil dos três meses
subsequentes ao de encerramento do período de apuração a que corresponderem,
acrescidas pelos consectários regulamentares (taxa Selic a partir do segundo mês
subsequente ao do encerramento mais 1% no mês do pagamento).
No que tange à CSLL, foi exatamente isso o que fez o contribuinte: recolheu o
tributo devido em três parcelas mensais, iguais e sucessivas, devendo os créditos
correspondentes serem alocados ao débito levantado pela Delegacia jurisdicionante.
No entanto, como o tributo devido não se encontrava declarado em DCTF, não devem
ser excluídos da presente autuação, devendo-se, entretanto, proceder à exclusão da
multa de ofício.
No mesmo sentido quanto ao IRPJ, já que nitidamente a parcela recolhida diz
respeito ao parcelamento do Imposto devido, no entanto apenas a última delas restou
recolhida, devendo ser alocada pela Delegacia na origem ao quanto levantado para seu
abatimento com a exclusão da multa de ofício e manutenção do saldo remanescente.
Com efeito, não estando os débitos confessados em DCTF, impõe-se o seu
lançamento de ofício para a sua constituição. No entanto, comprovado na impugnação
o pagamento parcial do tributo não declarado em DCTF antes do início do
procedimento de fiscalização, exclui-se da exigência a multa de ofício correspondente
à parte do tributo cujo pagamento restou comprovado.
Conclusão Isto posto e considerando-se tudo o mais que dos autos consta,
VOTO pela procedência parcial da impugnação para fins de se excluir a multa de
ofício de 75% exclusivamente sobre os valores anteriormente recolhidos, e no mais,
pela manutenção integral do crédito tributário apurado.
Assim sendo, o Acórdão da 7a Turma DRJ/RPO/SP no 14-91.648, de 29.04.2019,
e-fls. 271-278, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Lançamento Reflexo
O nexo causal entre as exigências de créditos tributários, formalizados em autos
de infração instruídos com todos os elementos de prova, determina que devem ser objeto de um
único processo no caso em que os ilícitos dependam da mesma comprovação e sejam relativos ao
mesmo sujeito passivo (art. 9o do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972). O lançamento de
CSLL sendo decorrente da mesma infração tributária, a relação de causalidade que os informa
leva a que o resultado do julgamento deste feito acompanhe aquele que foi dado à exigência de
IRPJ.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.471 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720277/2018-18

Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 335
DF CARF MF
Original